Tribunal: TJDFT
Processo: 0752190-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença proferida pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu, no que diz respeito ao contrato de empréstimo e operações por PIX e condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que é correntista da instituição bancária requerida tendo recebido ligação telefônica e mensagens da instituição, informando acerca da contratação de empréstimo no valor de R$ 37.274,00. Explicou que em seguida foram realizadas 4 transferências via PIX, em favor de pessoas desconhecidas, no montante total de R$ 39.280,00. Aduziu ter entrado em contato com o banco, oportunidade me que solicitou o cancelamento do empréstimo e o bloqueio de sua conta corrente e cartões. Noticiou ter recebido devolução parcial dos valores retirados de sua conta bancária, no valor de R$ 4.944,30.
3. Recursos próprios e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 48584378 e ID 48584384). Contrarrazões somente pelo requerente (ID no 48584389).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal pela primeira e segunda recorrentes consistem na atribuição do efeito suspensivo ao recurso, na configuração de fortuito interno ou externo e na aplicabilidade da súmula 479/STJ.
6. Em suas razões recursais, a instituição bancária afirma haver entendimento do STJ no sentido de afastar a responsabilidade das instituições financeiras em indenizar moral ou materialmente os clientes que alegam terem sido vítimas de fraude em transações realizadas mediante utilização de cartão original e senha pessoal. Aduziu inexistir conduta negligente ou desídia por parte da instituição bancária, posto que a fraude se deu por culpa exclusiva da vítima. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
7. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que, apesar do juízo de 1o grau ter reconhecido a nulidade das operações realizadas, não deferiu o pedido relativo à devolução dos valores transferidos. Aduziu que em razão da resistência da instituição bancária em reconhecer a falha na segurança, foi obrigado contratar outro empréstimo, com taxa de juros menores, a fim de liquidar o empréstimo fraudulento. Sustentou que do valor contratado por meio do empréstimo fraudulento – R$ 39.280,00 (trinta e nove mil, duzentos e oitenta reais), foi devolvida voluntariamente a quantia de R$ 4.944,30 (quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), restando a ser devolvido o valor de R$ 34.335,70 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e setenta centavos). Alegou que o reconhecimento da inexistência da relação contratual (principal) deveria alcançar o acessório (dívida contraída). Pontuou que a situação gerou angústia e pressão psicológica, afetando sua qualidade de vida, sendo necessária a majoração do valor fixado a título de danos morais.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade somente é afastada na hipótese de rompimento do nexo causal.
9. Nos serviços bancários é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. A responsabilidade decorre do risco da atividade, não se aferindo culpa ou dolo do fornecedor.
10. A instituição bancária não logrou comprovar nos autos que as transações impugnadas foram feitas mediante uso de cartão e senha, conforme alegado por ocasião da peça recursal. Além disso, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.
11. Após ciência da fraude, a instituição financeira recorrente deveria ter tomado todos os cuidados necessários para inviabilizá-la ou minorar seus efeitos, o que não ocorreu. O recorrido tentou solucionar o problema pela via administrativa e não obteve êxito, sendo, portanto, cabível a declaração de inexistência do negócio jurídico, no que diz respeito às transações objeto dos autos.
12. Declarado nulo o empréstimo e as operações por PIX, ficam vedadas eventuais cobranças decorrentes do pagamento das parcelas do empréstimo, cabendo à instituição financeira o ressarcimento, a título de danos materiais, de eventuais parcelas já adimplidas, observando-se que a instituição bancária, voluntariamente, restituiu o valor de R$ 4.944,30.
13. Não há que se falar em devolução dos valores transferidos por meio do PIX, uma vez que tais transações foram realizadas com a utilização dos valores creditados na conta do autor a título de empréstimo, cuja operação foi declarada nula. Cabível a devolução de eventuais parcelas cobradas pela instituição financeira em relação ao empréstimo declarado nulo e eventualmente adimplidas, sob pena de caracterizar o proveito econômico e efetiva contração do empréstimo.
14. No tocante à contratação de novo empréstimo, a fim de liquidar o empréstimo contraído anteriormente, este não foi objeto do pedido inicial, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão.
15. Em relação ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade da parte autora, a subsidiar a reparação por danos morais. O autor buscou a instituição bancária para resolver a situação, e mesmo tendo indicado as transações efetuadas, que fogem de seu padrão de uso, os valores não foram restituídos, colocando o correntista em situação de endividamento. O simples fato de o consumidor sofrer golpe não justifica a imediata indenização por danos morais. No entanto, o consumo de todo o saldo bancário do consumidor e a necessária contratação de empréstimo é suficiente para o abalo da esfera extrapatrimonial, por colocá-lo em situação de vulnerabilidade financeira. Dano moral cabível.
16. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
17. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
18. Custas recolhidas. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.